Tribunal: TJPA
Processo: 0006043-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006043-49.2020.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, § 2º, VII C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE PESSOA NO ART. 226, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA QUALIFICADORA.
INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em
reforma da decisão
, pois o acervo probatório acostado aos autos
é suficiente para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado
;

2.
O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.
Os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos,
não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante
dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de abril e término em 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
25
de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
RAFAEL OLIVEIRA FREITAS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto nos
art. 121, § 2º, VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Relata a peça acusatória,
em suma, que no dia 16.03.2020, por volta das 07h40m, no interior de uma Van de passageiros que trafegava na av. Augusto Montenegro, próximo à Estação Maracacuera, distrito de Icoaraci nesta Capital, ter tentado ceifar a vida da vítima Claudio Roberto Moraes de Azevedo, utilizando-se de arma de fogo.

Em
Razões Recursais

(ID 6622361 – Pág. 247/256)
, a defesa pugnou pela insuficiência de provas, sob a alegação de que a condenação foi baseada única e exclusivamente na palavra da vítima, bem como que o reconhecimento do acusado foi realizado em sede policial, sem a observância do que dispõe o art. 226, do CPP.

Afirma ainda que inexistem provas de que o crime se deu em função da condição de militar, especialmente pelo fato de que a prova trazida pelo Ministério Público foi frágil demais para implicar em juízo de convicção e certeza.

Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, pois excessivo e sem fundamento, e que segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a dosimetria afeta à tentativa deve ficar tão próximo ou tão longe do mínimo legal de conformidade com a consecução do resultado.

Em
contrarrazões (ID 6622363 – Págs. 259/266)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, opina pelo conhecimento

e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da decisão.

1.1. Contrariedade com as provas dos autos. Insuficiência de provas. Condenação baseada na palavra da vítima. Inobservância dos requisitos para reconhecimento de pessoa insculpido no art. 226, do CPP. Inexistência de provas da qualificadora.

A defesa pugnou pela insuficiência de provas, sob a alegação de que a condenação foi baseada única e exclusivamente na palavra da vítima, bem como que o reconhecimento do acusado foi realizado em sede policial, sem a observância do que dispõe o art. 226, do CPP.

Afirma ainda que inexistem provas de que o crime se deu em função da condição de militar, especialmente pelo fato de que a prova trazida pelo Ministério Público foi frágil demais para implicar em juízo de convicção e certeza.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de tentativa de homicídio, há Boletim de Ocorrência (ID 6622296 – Pág. 08/28, ID 6622300 e ID 6622301 – Págs. 32/41), a Ficha de Atendimento no Hospital Regional Abelardo Santos (ID 6622299 – Págs. 29/30) e o Laudo n.º 2020.01.003158-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 6622313 – Págs. 86/87)
.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo (ID 6622325):

A vítima
Cláudio Roberto Moraes de Azevedo
, relatou em juízo:
que confirma as declarações na polícia. Que esse fato, ele estava saindo de serviço, era umas 07:30h da manhã e pegou a van próximo a Assembleia de Deus; que o meliante pegou a mesma van e sentou à sua frente; que entre a Maracacuera e a Aguas Negras, ele abaixou para pegar o dinheiro e quando levantou o olhar, o acusado estava com a arma apontada para o meu rosto; que ele disse não te mexe que tu é polícia e tu vai morrer; que eu estava sentado e ele deu o primeiro tiro e acertou no braço, que o segundo tiro acertou na orelha, o terceiro pegou na costa, o quarto e o quinto falharam; que o veículo estava em movimento; que o veículo estava em movimento; que o motorista custou a parar; que quando ele deu o terceiro tiro e ele caiu a arma dele falhou e ele saiu correndo; que ele estava só e nunca tinha visto o acusado; que foi preso em flagrante; que fez o auto de reconhecimento; que ele estava em uma sala e reconheci ele; que não tem nenhuma dúvida de ter sido ele; que afirmo que foi ele; que nunca sofreu nenhum tipo de ameaça; que estava armado no dia; que ele atirou e correu para a frente; que o acusado ficou no meio dos passageiros como um escudo; que ando à paisana; que ele foi preso umas 16h da tarde; que os fatos aconteceram umas 07:30h da manhã; que foi no mesmo dia umas 19h da noite; que ele e mais um estavam na sala; que ele é baixo, meio branco, cabelo pintado.

Analisando a
palavra da vítima e provas acima
, entendo que tal depoimento mostrara-se suficiente para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente disparou diversos tiros em direção ao ofendido.

Frisa-se, aqui, que, a palavra da vítima, em especial quando ela é firma e segura ao apontar o apelante como efetivo autor do crime, tem força suficiente para lastrear decisão dos jurados, mesmo porque somente se mostra cabível a anulação do júri quando o Conselho de Sentença opta por tese totalmente contrária ao conjunto probatório, que não tem qualquer amparo nos elementos probantes.

De mais a mais, impende destacar que a palavra da vítima deve ser recebida com credibilidade, nomeadamente em razão de inexistirem nos autos quaisquer indícios mínimos que sejam, no sentido de ele ter deliberada intenção de prejudicar o recorrente. Ausentes elementos indicativos de anterior animosidade entre as partes, conforme dito pelo ofendido em juízo.

In casu
, a vítima, em plenário, narrou de forma detalhada ter estado frente a frente com o acusado, e feito o reconhecimento pessoal na delegacia no mesmo dia dos fatos,
não havendo
, inclusive,
que se falar em ausência dos requisitos do art. 226, do CPP
, pois é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento, passando a se manifestar no sentido de que

“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
– o que, a princípio, invalidaria o reconhecimento do réu feito em sede policial –
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

O reconhecimento
do acusado realizado pela vítima na fase inquisitiva não foi o único meio de prova da autoria e materialidade produzida em desfavor do recorrente, de modo que, ainda que se tenha por nulo o ato inquisitivo, tal providência não induziria a insuficiência de provas aptas a condenação do apelante.

Quanto a incidência da
qualificadora insculpida no §2º, VII, do art. 121, do CPB
, vejo que não merece reparos, pois as provas carreadas nos autos dão conta de que o apelante atentou contra a vida do ofendido em razão de o mesmo ser policial militar.

Dos fatos, esquadrinho que não houve subtração de nenhum bem da vítima, apenas e tão somente, que o réu efetuou cinco disparos contra a vítima, tendo atingido braço, orelha e costa.

Assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em
reforma da decisão
, pois o acervo probatório acostado aos autos
é suficiente para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Do pleito de reforma da dosimetria.

2.1. Da fixação da pena-base no mínimo legal.

Requer a fixação da pena-base no mínimo legal, pois excessivo e sem fundamento, e que segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a dosimetria afeta à tentativa deve ficar tão próximo ou tão longe do mínimo legal de conformidade com a consecução do resultado.

Razão não lhe assiste
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu RAFAEL OLIVEIRA FREITAS agiu com
culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com três disparos de arma de fogo, conforme laudo de Lesão Corporal de fls. 62 dos autos, possui diversos antecedentes criminais, dentre os quais, outros vários crimes contra a vida (tentativa de homicídio) e delitos contra o patrimônio (roubo e roubo majorado), porte e posse ilegal de armas, inclusive possui processo de execução em virtude de condenação penal; é tecnicamente primário na forma da lei, muito embora tenha sido condenado por outros delitos a penas somadas em mais de vinte e sete anos de reclusão, possui personalidade normal e conduta social não avaliada nos autos, contudo, podemos afirmar que o réu tem comportamento voltado para a prática de delitos, em sua maioria, praticados com violência e grave ameaça à pessoa; os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu por ter o réu reconhecido a vítima como policial militar, as circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, em plena luz do dia, mais ou menos 07h30, no interior de um veículo de transporte alternativo, quando voltava para casa, após seu período noturno de trabalho; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante das lesões praticadas na vítima, deixando sequelas, principalmente as emocionais, como demonstrado as senhoras e aos senhores jurados no Plenário do júri; comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA-BASE em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão,
contra o réu RAFAEL OLIVEIRA FREITAS. Não existe causa especial de aumento de pena. Considerando a causa especial de diminuição de pena, ex vi do parágrafo único, do art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, diminuo em 1/3 (um terço), ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão. Não existem nos autos circunstância agravante ou atenuante. Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu RAFAEL OLIVEIRA FREITAS, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final. (...).”

Na
1ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar no patamar de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de homicídio, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Observo que nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Repise-se, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Observo que não houve menção a
2ª fase dosimétrica,
ante a
inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

E quanto a
3ª fase do cálculo dosimétrico, ausente a causa de aumento,
porém
presente a causa de diminuição de pena, pela tentativa,
o que
diminuiu a pena-base em 08 (oito) anos,
restando a pena definitiva, final e concreta em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante
.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, conforme
Súmula nº 23
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.

Os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos,
não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante
dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022